Tribunal: TJMT
Processo: 1022488-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022488-64.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (EMBARGANTE), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (REPRESENTANTE), DORACI SEIXAS PEREIRA - CPF: 275.068.431-53 (EMBARGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 149509658) opostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA em face de acordão que por unanimidade proveu parcialmente de apelação.

Em suas razões o Embargante alega omissão quanto ao caráter prestamista do Seguro, para tanto, afirma que no acordão não houve manifestação
expressa sobre o caráter contratual, posto que no caso em tela, discute-se
Seguro Prestamista, onde o único beneficiário é o Credor fiduciário, sendo que a
r. sentença, condenou às rés solidariamente a pagarem a autora, R$ 28.872,57
(vinte e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Que deixou de observar que o pagamento deve ser realizado diretamente ao estipulando do contrato.

Defende a má-fé do segurado, objetivando assim, a reforma e seja julgada improcedente a ação, ante a má-fé da parte embargada, pois, por opção, alterou a verdade dos fatos, munido de informações falaciosas.

Que o segurado omitiu as enfermidades que o acometiam ao preencher a proposta do contrato de vida, o que configura verdadeira violação a boa-fé contratual.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que supra a omissão dos artigos apontados, para fins de prequestionamento dos Arts. 187, 758, 766 do CC, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Manifestação da parte Embargada (id.n.o 150502195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (id. no 149509658) opostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA em face de acordão que por unanimidade proveu parcialmente de apelação.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Entendo que a decisão embargada deve ser aclarada.

Passo à análise da omissão apontada.

Alega que no acordão não houve manifestação expressa sobre o caráter contratual, posto que no caso em tela, discute-se Seguro Prestamista, onde o único beneficiário é o Credor fiduciário, sendo que a r. sentença, condenou às rés solidariamente a pagarem a autora, R$ 28.872,57 (vinte e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Pois bem, a aquisição do seguro prestamista tem a finalidade de quitar as parcelas do financiamento em caso de morte ou invalidez diretamente para o benificiário, que no caso, trata-se da Instituição Financeira, não prevendo a entrega de valores em favor da família do segurado.

No entanto, no caso ora em análise, o de cujus firmou cédula de credito bancário (id.n.o 134126014-pág.16/20) para financiamento do veículo em 03/02/2016.

O aviso de sinistro foi protocolado em 29/02/2016 (id.n.o 134126016-pág.17) e em 08/04/2016 foi encaminhada comunicação pela Seguradora negando o pagamento sob alegação de doença preexistente.

Assim, a partir da referida negativa a Embargada assumiu pagamento das parcelas, a fim de evitar uma possível ação de busca e apreensão do veículo.

A Embargada comprovou nos autos que até 27/02/2019 já havia pago 37 das 48 parcelas do financiamento.

Logo, diante de tal cenário, uma vez reconhecida a modalidade prestamista, deverá a Seguradora Embargante/Ré efetuar a quitação de eventual saldo devedor diretamente à instituição financeira, e subsistindo saldo remanescente após o pagamento à estipulante, este deverá ser pago a Embargada.

No caso, de ter havido quitação integral pela embargada, o valor deverá ser repassado em sua totalidade a mesma.

Estes valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença ante a inexistência de elementos, por ora, capazes de mensurá-lo com a devida exatidão.

No que tange a discussão acerca da má-fé, trata-se de matéria não afeta a discussão em sede de embargos, afigurando nítido o intuito do embargante de ver reexaminado referido tema.

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos para reconhecer a omissão
,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023